Tribunal: TCU
Processo: 000.900/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
MONITORAMENTO. MONITORAMENTO DAS DETERMINAÇÕES E/OU RECOMENDAÇÕES FEITAS A(AO) Advocacia-Geral da União, Instituto Nacional do Seguro Social, PROCURADORIA-GERAL FEDERAL, POR MEIO DO ACÓRDÃO 2894/2018-Plenário, NO ÂMBITO DO PROCESSO 022.354/2017-4

Inteiro teor:
Acórdão 656/2024-TCU-Plenário Trata-se do segundo monitoramento destinado a avaliar a implementação das deliberações constantes dos itens 9.2 (e subitens), 9.3 e 9.4 do Acórdão 2894/2018-TCU-Plenário (TC Processo 022.354/2017-4 ), de relatoria do Ministro André de Carvalho, expedidas por este Tribunal de Contas ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), à Advocacia Geral da União (AGU), à Procuradoria-Geral Federal (PGF) e à Procuradoria Federal Especializada junto ao INSS (PFE/INSS). Considerando o exame empreendido pela então Unidade de Auditoria Especializada em Previdência, Assistência e Trabalho (AudBenefícios), inserto à peça 39, no sentido de que as determinações proferidas no aludido acórdão se encontram em cumprimento e de dar continuidade ao monitoramento das determinações a partir de janeiro de 2024, tendo em vista a informação de que, no Plano de Ação do INSS para 2023, está prevista para dezembro de 2023 a conclusão da meta 10 referente à ação Expansão do INSS em Números; considerando a proposta da AudBenefícios de apensar o processo ao TC Processo 022.354/2017-4 ; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 250, incisos II e III, 254, 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU, em: considerar em cumprimento as determinações contidas nos subitens 9.2.1, 9.2.2, 9.2.3, 9.3 e 9.4 do Acórdão 2894/2018-TCU-Plenário ; encaminhar o inteiro teor deste acórdão ao Instituto Nacional do Seguro Social, à Procuradoria-Geral Federal/Advocacia-Geral da União e à Procuradoria Federal Especializada junto ao INSS; informar à AudBenefícios sobre a necessidade de continuidade ao monitoramento; e determinar o apensamento do processo ao TC Processo 022.354/2017-4 . 1. Processo TC- Processo 000.900/2023-0 (MONITORAMENTO) 1.1. Unidades: Advocacia-geral da União; Instituto Nacional do Seguro Social; Procuradoria-Geral Federal (PGF) e Procuradoria Federal Especializada junto ao INSS (PFE/INSS). 1.2. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Previdência, Assistência e Trabalho (AudBenefícios). 1.5. Representação legal: Daniel Gustavo Santos Roque (311195/OAB-SP), representando Advocacia-geral da União. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.